Tribunal: TJSP
Processo: 2089817-41.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Acumulação de Cargos
Órgão julgador: Márcio Kammer de Lima
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIMINAR EM MANDADO DE SEGURANÇA. DELEGADO DE POLÍCIA. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE DIREITO À GRATIFICAÇÃO DENOMINADA GAT, CRIADA PELA LCE n.o 1.020/07. VALOR DA CAUSA. 1. Agravo desfiado contra decisão que determinou a retificação do valor da causa. Ajuste do valor atribuído à causa. Pretensão de reforma da decisão agravada. Decisão que versa sobre determinação de emenda à

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIMINAR EM MANDADO DE SEGURANÇA. DELEGADO DE POLÍCIA. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE DIREITO À GRATIFICAÇÃO DENOMINADA GAT, CRIADA PELA LCE n.o 1.020/07. VALOR DA CAUSA. 1. Agravo desfiado contra decisão que determinou a retificação do valor da causa. Ajuste do valor atribuído à causa. Pretensão de reforma da decisão agravada. Decisão que versa sobre determinação de emenda à inicial, insuscetível de recurso em separado por não inventariada no rol taxativo do artigo 1.015 do Código de Processo Civil. Hipótese de não autorizada mitigação da taxatividade do elenco legal. Situação de urgência não identificada. Possibilidade de julgamento da questão em sede de preliminar de apelação. Tema no 988 do STJ. Tese da taxatividade mitigada afastada. Precedentes deste eg. Tribunal de Justiça de São Paulo. Insurgência da qual, nessa parte, não se conhece. 2. Liminar indeferida. Inexistência de risco de ineficácia da medida, caso concedida a final. Efeitos pecuniários de eventual concessão da ordem retrooperantes à data da impetração. Decisão mantida.
RECURSO NÃO CONHECIDO EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.